Tribunal: STF
Processo: Rcl 66979
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 47. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF PELA CORTE RECLAMADA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. SUPOSTA AFRONTA AOS ARTS. 5ª, LV, E 133 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. SEGUIMENTO NEGADO.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Luiz Reis Guedes contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2443664/45, à alegação de afronta aos arts. 5°, LV, e 133 da Constituição Federal, à Súmula Vinculante 47 e às Súmulas 523 e 708 desta Suprema Corte. 



    O reclamante alega que “(i) patrocinou vários processos crime e cível na comarca de Buerarema-BA, nomeado defensor dativo tendo em vista que na comarca não possui defensoria pública do Estado da Bahia e nem subseção da OAB-BA”; (ii) “ingressou com ação de cobrança de honorários advocatícios na comarca de Buerarema-BA, que foi julgada procedente”; (iii) “o Estado da Bahia recorreu da decisão, que foi reformada, causando enriquecimento sem justa causa do Estado, pois o autor prestou seus serviços com dedicação e respeito a lei que o defensor que não zelar pela ação que patrocinar”. 



    Sustenta que “não é justo nem aceitável que o Estado da Bahia utilize a força de trabalho de profissionais que sobrevivem desse serviço e se negue a pagar a eles sua justa remuneração. Trata-se também, de um descaso com o cidadão que necessita da assistência judiciária e se vê muitas vezes absolutamente desamparado”.



    Afirma “que os honorários tem caráter alimentar, conforme já disciplinou o Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante 47, ao passo que a advocacia não suporta mais esperar uma solução para garantir a remuneração aos advogados e advogadas que trabalham diariamente e merecem receber sua justa contraprestação”. 



    Aponta, ainda, a violação de normas constitucionais e infraconstitucionais. 



    Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República.



    É o relatório. 



    Decido.



    A reclamação é ação de impugnação autônoma prevista no texto original da Constituição Federal de 1988, dentro do rol de competências originárias desta Suprema Corte (art. 102, I, “l”), destinada a proteger a integridade de sua competência e a assegurar a autoridade de decisão dotada de efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte. Com o advento da EC 45/2004,  além da dupla finalidade a que alude o art. 102, I, “l” da CF, a reclamação passou a ser cabível contra ato ou decisão que contraria súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Nesse contexto, não conheço da presente reclamação, no tocante à alegação de afronta a dispositivos normativos e a súmulas não dotadas de efeito vinculante, uma vez que tal análise refoge ao âmbito de alcance da via reclamatória.



    A única alegação passível de análise na presente reclamação, observadas as estritas hipóteses de cabimento da reclamação constitucional, consiste, portanto, na suposta inobservância, pelo Juízo reclamado, da Súmula Vinculante 47, de seguinte teor:



     



    Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.



    Verifico que o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao agravo em recurso especial manejado pelo Reclamante, sob a justificativa de que as razões do agravo interno estavam dissociadas dos fundamentos da decisão agravada. A decisão foi mantida no julgamento do agravo interno:



    CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS. DISSOCIAÇÃO ENTRE AS RAZÕES DO AGRAVO INTERNO E OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 284/STF. Constatada a dissociação entre as razões do agravo interno e o fundamento da decisão agravada, o conhecimento do recurso encontra óbice na Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Agravo interno não conhecido.



    Não há, portanto, identidade material entre a Súmula Vinculante 47, em que esta Suprema Corte ressaltou a natureza alimentar dos honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor, e a decisão proferida pelo STJ, na qual constatada a dissociação entre as razões do agravo interno e o fundamento da decisão agravada, a evidenciar o não atendimento a requisito constitucional para a utilização da via da reclamação, nos termos da jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: 



    EMENTA AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. SÚMULA VINCULANTE Nº 47. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Súmula Vinculante nº 47 versa o fracionamento da execução contra a Fazenda Pública para pagamento de valor relativo aos honorários advocatícios de sucumbência. Nela não se insere a controvérsia acerca do direito à expedição de RPV em separado para o pagamento de honorários contratuais. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle do STF (Rcl 19394/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 24.4.2017; Rcl 19631/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 01.7.2015; Rcl 4.487/PR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 5.12.2011). 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação. (Rcl 46096 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, Dje 04.10.2021) 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator